Tribunal: TJDFT
Processo: 0729659-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. REJEITADA. COBRANÇA DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR ACORDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONDUTA ABUSIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente os débitos no valor de R$ 326,26 e de R$ 2,06, que geraram as negativações indevidas em nome da demandante, posto que vinculados ao contrato n° 040/041650585, objeto de pacto anteriormente firmado entre as partes; em consequência, determinar a exclusão do nome da requerente dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange aos débitos ora declarados inexistentes; e, por fim, condenar a ré a pagar autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$4.500,00.
II. Em suas razões recursais, a parte ré, preliminarmente, argui nulidade processual em razão da decretação da revelia. Argumenta que, após habilitação dos novos patronos da parte ré e de ter comparecido devidamente representada na primeira audiência de conciliação designada, a intimação para nova audiência foi expedida em nome do patrono antigo, que não se encontrava mais habilitado para receber intimações. Também suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que a autora pugna, na petição inicial, pela condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e a sentença a condenou na quantia de R$ 4.500,00. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito, bem como que não inseriu a recorrida nos cadastros de inadimplente. Pugna pela improcedente do pedido de dano moral, ou que seja minorado o valor fixado.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
IV. Preliminar de cerceamento de defesa. A ausência de intimação da parte para audiência de conciliação não autoriza a anulação da sentença quando esta, representada por advogado, é devidamente intimada para ato posterior, evidenciando, assim, ciência inequívoca do ato processual e não se manifestando no momento oportuno. Na espécie, a parte ré foi devidamente intimada para apresentar defesa, via sistema, cuja ciência do ato foi registrada pelo advogado destinatário da publicação exclusiva (DR. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF n° 44.215). Preliminar rejeitada.
V. Preliminar de julgamento extra petita. Sobressai dos autos que o pedido inicial formulado pela recorrida, quanto aos danos morais, restringia-se à quantia de R$ 3.000,00. No entanto, não há nulidade da sentença neste ponto. Apenas deverá ser decotado da condenação o valor que excedeu ao pedido formulado na inicial. Preliminar rejeitada.
VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VII. Analisando o conteúdo dos autos, extrai-se que em ação judicial anteriormente promovida pela autora contra a ré (PJe 707627-43.2017.8.07.0003), estas firmaram acordo no sentido de que a parte requerida “NET BRASILIA LTDA declara a inexistência de débitos e de multa contratual, bem como se obriga a promover o cancelamento do contrato de prestação de serviços n" 040/041650585 , objeto desta ação, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a ser até o dia 04 de OUTUBRO de 2017”. Ainda, verifica-se que a recorrente, mesmo após o acordo, continuou a realizar a cobrança de dívidas referentes ao contrato objeto do acordo (ID 35580565).
VIII. Não obstante os documentos juntados pela autora evidenciarem apenas que a recorrente realiza a cobrança da dívida através do site “Serasa Limpa Nome” e não que a recorrente inseriu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, certo é que a recorrente realiza cobrança de dívida já declarada inexistente por meio de decisão judicial, o que configura, além do grave descumprimento de ordem judicial, conduta abusiva, apta a ensejar compensação por danos morais.
IX. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, reduzo o valor do dano moral para R$ 3.000,00.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei n.9.099/95.
XI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.